Tribunal: STF
Processo: HC 110358
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA RECORRER DO ÉDITO CONDENATÓRIO. ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU QUE MAJOROU A REPRIMENDA. ACÓRDÃO ANULADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELA VIA PRÓPRIA E PELO TRIBUNAL COMPETENTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    I – Um juízo de primeiro grau não pode rescindir um acórdão de instância superior, mesmo na hipótese de existência de nulidade absoluta, sob pena de violação das normas processuais penais e constitucionais relativas à divisão de competência.



    II – Agiu bem o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não compete ao juízo da execução reconhecer uma nulidade, ainda que absoluta, ocorrida no curso de processo findo, ocasionando verdadeira rescisão de decisão proferida por instância superior.



    III – Também não caberia ao STJ analisar, per saltum, a alegada nulidade absoluta, pois a Corte Regional limitou-se a anular a decisão do juízo da execução que rescindiu indevidamente o seu julgado, sem manifestar-se, expressamente, sobre eventual nulidade decorrente da ausência de intimação do paciente.



    IV – Pelos mesmos fundamentos, não pode esta Corte analisar o pedido de anulação da ação penal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência outorgada no art. 102 da Constituição Federal.



    V – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.